Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0719047-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEITON SILVA PEREIRA PACIENTE: EDILSON RODRIGUES DE AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de pedido de reconsideração (Num. 58999292) apresentado por KLEITON SILVA PEREIRA, no Plantão Judicial de 2a Instância, da decisão proferida pela Relatora do Habeas Corpus no 0719047-10.2024.8.07.0000, a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, por meio da qual não foi conhecido o postulado writ em favor do paciente EDILSON RODRIGUES DE AMORIM. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por KLEITON SILVA PEREIRA em favor de EDILSON RODRIGUES DE AMORIM, contra suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos do Processo de Execução de Pena no 0045868- 53.2001.8.07.0015. Em suas razões recursais (Id. 58949782 – pp. 1/4), a parte impetrante informa que o paciente: “encontra-se injustamente impedido de usufruir da sua saída temporária, direito este que lhe é conferido pela legislação vigente e princípios de ressocialização, especialmente em datas significativas como o Dia das Mães, proporcionando momentos fundamentais para o reforço de laços familiares e sociais” (p. 1). Relata que este impedimento foi justificado pela suposta falta de atualização de seu endereço, situação que já foi sanada com a apresentação da documentação pertinente. Sustenta que a alegação da autoridade apontada como coatora de que o paciente não poderia ser liberado devido à desatualização de seu endereço destoa dos princípios básicos de Justiça e humanidade, sobretudo considerando que essa situação foi prontamente corrigida. Anexa a conta de água do mês de abril/2024. Enfatiza que no mês de setembro/2023, o paciente apresentou seu endereço nos autos do processo. Argumenta que o perigo da demora restou demonstrado, tendo em vista que a data comemorativa do Dia das Mães é iminente, e a não participação do paciente resultará em prejuízos irreversíveis ao seu processo de reintegração familiar e social. Cita a legislação atinente à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer “que defira o presente habeas corpus, concedendo a liminar requerida para garantia das saídas temporárias do paciente e, ao final, que confirme tal decisão, assegurando assim os direitos à liberdade, à dignidade e à ressocialização do paciente” (p. 4). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). No entanto, inobstante as alegações a parte impetrante, compulsando os autos, verifica-se que a alegada autoridade coatora não proferiu decisão judicial indeferindo a saída temporária ao ora paciente. Explico. Compulsando os autos de origem, observa-se que o ora paciente requereu no dia 08/05/2024 (mov. 297.1; Id. 58949783 – pp. 415/416) os seguintes esclarecimentos: “a) Informações urgentes sobre os motivos pelos quais EDILSON RODRIGUES DE AMORIM não foi liberado para as saídas temporárias no último final de semana, conforme previamente deferido por este Juízo; b) A garantia de que não haverá impedimento para as próximas saídas autorizadas, salvo justa causa devidamente comunicada e amparada legalmente; c) Que sejam tomadas as medidas administrativas ou judiciais necessárias para a correção de tal situação, garantindo os direitos do requerente.” Na mesma data, a alegada autoridade coatora determinou à Direção do CIR que prestasse esclarecimentos sobre tais alegações. Confira-se: “Disponibilizem, com urgência, os autos à Direção do CIR para que tenha ciência da alegação da defesa de mov. 297.1 e para que apresente os devidos esclarecimentos. Com a juntada, deem vista às partes. Ademais, compulsando os autos, verifico que este Juízo já autorizou ao sentenciado o usufruto das saídas temporárias, conforme decisão de Mov. 131.1. Dessa forma, desde que não haja outros impedimentos, o reeducando possui direito de usufruir das saídas temporárias. Intimem-se.” (mov. 299. 1; Id. 58949783 – p. 419) Em ato contínuo, a Direção do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, no dia 09/05/2024 (mov. 308.1; Id. 58949783 – p. 430), apresentou a seguinte informação: “Senhor(a) Juiz(a), De ordem do Senhor MAURÍCIO MARQUES RODRIGUES, Diretor deste Centro de Internamento e Reeducação - CIR, ciente da Mov. (299.1), oportunidade em que informo que após análise, verificou-se que o endereço que está em nossos arquivos encontra-se desatualizado há mais de um ano , o que gera impedimento ao usufruto das Saídas Temporárias, conforme determina a Portaria 002/2024-Vep Sem mais para o momento, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.” mov. 308.1; Id. 58949783 – p. 430) Entretanto, em que pese a irresignação da parte impetrante, verifica-se que não há decisão judicial indeferido o aludido pedido de saída temporária, de forma que inexiste ato da autoridade apontada como coatora hábil a autorizar a impetração do presente habeas corpus perante este eg. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea “d”, da Lei no 11.697/2008. Convém destacar que a parte impetrante já havia impetrado o habeas corpus no 0719015-05.2024.8.07.0000 no dia 09/05/2024, com os mesmos argumento e pedidos, porém tal remédio constitucional não foi conhecido pelo Desembargador Plantonista, consoante decisum de Id. 58942641 – pp. 1/2 dos autos no 0719015- 05.2024.8.07.0000. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Ciência à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. (Num. 58971870). O impetrante requer a reconsideração da decisão de não conhecimento e a apreciação do pedido liminar. Informa que já impetrou 3 (três) Habeas Corpus em favor do paciente em que aponta como autoridade coatora o Diretor do CIR (Centro de Treinamento e Reeducação). Alega que, no momento da distribuição, há alteração da autoridade coatora para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e não mais o Diretor do CIR, razão pela qual os pedidos liminares têm sido indeferidos. Apresenta o comprovante de protocolo do Habeas Corpus no 0719184-89.2024.8.07.0000 para comprovar que consta como autoridade coatora o “DIERTOR [SIC] DO CIR – CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUÇÃO“ (Num. 58999293). É o breve relatório. O presente Habeas Corpus, conforme relatado, não foi conhecido e o pedido de reconsideração da decisão não se enquadra nas excepcionais situações de plantão judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR 1085, de 29/04/2024, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de reconsideração no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente à Relatora original do writ, a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial